Tribunal: STF
Processo: ARE 1462880
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Tema nº 1.093 da RG. Modulação dos efeitos. Data da sessão de julgamento. Parâmetro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro, para fins de modulação do Tema nº 1.093 da sistemática da repercussão geral, a data da sessão de julgamento, qual seja 24.02.2021. In casu, a demanda foi ajuizada em período posterior, de modo que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.